Tribunal: TJSP
Processo: 2109205-37.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos apresentados. Contratos dos autores que foram celebrados em modalidades não abarcadas pela ação coletiva (transferência do direito de uso e tarifa de habilitação) ou

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos apresentados. Contratos dos autores que foram celebrados em modalidades não abarcadas pela ação coletiva (transferência do direito de uso e tarifa de habilitação) ou fora do período delimitado pela ação coletiva. Ilegitimidade ativa para executarem o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção da demanda quanto, nos termos do art. 485, VI do CPC – Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2109205-37.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA
BRASIL
S/A,
são
agravados
TOSHISADA
INOSHIMA,
MASSAMITSU MIYADA, CARLOS ROBERTO BALDO e
ALCINO
DOMINGUES CLAUDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109205-37.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 74893
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2109205-37.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: TOSHISADA INOSHIMA, MASSAMITSU MIYADA, CARLOS ROBERTO
BALDO E
ALCINO DOMINGUES CLAUDINO
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período
de 25/08/1996 a 30/06/1997.
Documentos apresentados. Contratos dos autores que foram
celebrados em modalidades não abarcadas pela ação coletiva
(transferência do direito de uso e tarifa de habilitação) ou fora do
período delimitado pela ação coletiva. Ilegitimidade ativa para
executarem o titulo judicial (sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100). A liquidação está contida nos
limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o
seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção da demanda quanto,
nos termos do art. 485, VI do CPC Provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de agravo interposto pela TELEFÔNICA
BRASIL S.A. objetivando a reforma da r. decisão proferida nos autos em que contende
com TOSHISADA INOSHIDA e OUTROS nos autos da ação de liquidação de ação civil
pública, que declarou os autores habilitados e determinou seja aguardado o trânsito em
julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000. Em suma, a recorrente alega que juntou as
radiografias que demonstram a ilegitimidade da parte autora e impugna a vinculação da
decisão ao que se decidiu em ação individual, requerendo a reforma da decisão. Não foi
apresentada contraminuta.
É o relatório.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109205-37.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, os documentos nos autos revelam a pretensão de
parte dos autores de liquidar direitos inexistentes, vez que não celebraram
contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997.
É o caso de TOSHISADA INOSHIMA, MASSAMITSU MIYADA,
CARLOS ROBERTO BALDO e ALCINO CLAUDINO. A contratação dos autores se
deu em modalidades não abarcadas pela ação coletiva (tarifa de habilitação e
transferência do direito de uso) ou fora do período delimitado pela ação coletiva.
Tal circunstância revela que não são titulares do direito tutelado na sentença
proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito das radiografias juntadas, cumpre destacar que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
alguns contratos tiveram seus números modificados, consideram-se corretos os
documentos apresentados.
Ademais, muito embora, a radiografia seja confeccionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109205-37.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da existência do
contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que não lhe seja
dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas revelar a
inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Dessa forma, patente a ausência de legitimidade dos autores, o
que enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI do CPC.
Por todo o exposto, dá-se provimento ao recurso, para o fim julgar
extinta a lide, nos termos do art. 485, VI do CPC, devendo os autores ser condenados
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência,
ora arbitrados, em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2 do CPC, observada
eventual gratuidade.
ENIO ZULIANI
Relator